Tribunal: TCU
Processo: 043.021/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1216/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em determinar à Sefip que promova a análise da concessão deixada por Sr. José Rodrigues da Costa (peça 2), à luz do novo entendimento firmado pelo Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 043.021/2018-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Aristea Gouveia Costa dos Santos (XXX.309.304-XX); Ana Maria Gouveia Costa (XXX.782.194-XX); Cinthya Vieira Anacleto Cristo (XXX.292.764-XX); Eliana Martins da Silva (XXX.014.654-XX); Elineide da Silva Martins Lins (XXX.424.704-XX); Juliane Angelica Alves dos Santos (XXX.298.874-XX); Lidiane Martins da Silva (XXX.217.894-XX); Linice de Vasconcelos Cavalcante Bonaparte (XXX.106.934-XX); Maria de Lourdes Costa de Souza Lima (XXX.656.544-XX); Raimunda Martins (XXX.910.514-XX); Solange Martins da Silva Araujo (XXX.314.104-XX); Suzeni Martins da Silva (XXX.271.264-XX); Vera Lucia Costa da Fonseca (XXX.169.034-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.